Tribunal: TJSP
Processo: 2217404-85.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE QUALQUER VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO – INTERPOSIÇÃO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE

EMBARGOS REJEITADOS

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Secretaria Judiciária
Serviço de Processamento do 15o Grupo de Câmaras de Direito Privado
Rua Conselheiro Furtado, 503 - 5o andar, Liberdade, CEP. 01511-000
São Paulo/Capital
Fone (11)3399-6065
Registro: 2020.0000107008
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2217404-85.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Botucatu, em que são
embargantes HÉLIO BERALDO ROSA e ROSANGELA VENDRAMI BERALDO
ROSA, são embargados ATAÍDE OLIVEIRA SOUZA e OTHON XAVIER
BIAGGIONI.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
ANDRADE NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 2
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível n.o
2217404-85.2019.8.26.0000/50000
Embargante: Hélio Beraldo Rosa e outra
Embargada: Ataíde Oliveira Souza e outro
Interessado: Sebastião Alves Feitosa Filho e outro
Comarca: Botucatu 1a Vara Cível
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
AUSÊNCIA DE
QUALQUER VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO
INTERPOSIÇÃO
PARA
FINS
DE
PREQUESTIONAMENTO DESNECESSIDADE
EMBARGOS REJEITADOS
VOTO N.o 33957
Trata-se de embargos de declaração opostos contra
acórdão de minha relatoria que negou provimento a agravo de
instrumento, mantendo a decisão de primeiro grau que rejeitou o pedido
dos fiadores em contrato de locação comercial para reconhecimento de
impenhorabilidade de bem de família.
O embargante pede o prequestionamento de diversos
dispositivos constitucionais e legais que afirma terem sido violados pelo
aresto embargado. Afirma, ainda, ter sido contraditório ao deixar de
apreciar o pedido referente a tentativa de conciliação e omisso quanto ao
pedido de nova avaliação.
É o relatório.
Os embargos de declaração têm por finalidade
expungir eventuais defeitos que possam comprometer a exata
compreensão da sentença ou acórdão. Seus limites são aqueles traçados

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 3
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível n.o
2217404-85.2019.8.26.0000/50000
pelo art. 1.022 incisos I, II e III do CPC (obscuridade, contradição,
omissão ou erro material), inexistindo, portanto, a possibilidade de o
julgador reanalisar as provas e fundamentos jurídicos de sua decisão,
como pretende o embargante.
Ressalto que, como cediço, a contradição, para
viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, deve se verificar
entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão, o que não ocorreu na
espécie, não havendo divergência lógica alguma em deixar de conhecer
de um pedido que não foi apreciado ainda em primeiro grau.
Outrossim, a questão referente a nova avaliação foi
objeto de expressa apreciação do acórdão embargado, sendo claramente
despropositada a alegação de omissão, mormente considerando que
houve determinação de nova avaliação pelo juízo de primeiro grau,
acolhendo a pretensão do embargante.
Os argumentos expostos nos presentes embargos
não consubstanciam a rigor nenhuma omissão, obscuridade, contradição
ou erro material, traduzindo o nítido propósito de rediscutir o mérito do
recurso, manifestando a embargante, na realidade, apenas seu
inconformismo com o desfecho dado no acórdão, pretendendo, em
última instância, a reforma do julgado, solução absolutamente inviável
em sede de embargos de declaração.
Por fim, esclareço que o prequestionamento pela via

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 4
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível n.o
2217404-85.2019.8.26.0000/50000
dos embargos de declaração submete-se às hipóteses que autorizam tal
modalidade recursal. Assim, somente se houver no acórdão obscuridade,
contradição ou omissão sobre matéria passível de questionamento é que
se justifica o manejo dos embargos, ou seja, o que não foi
prequestionado antes do julgamento do recurso, não poderá sê-lo em
momento posterior, através de embargos, não havendo sentido algum no
protesto genérico de prequestionamento formulado pela embargante.
Isto posto, pelo meu voto, rejeito os embargos de
declaração.
ANDRADE NETO
Relator